Tribunal: STF
Processo: ARE 1522829
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Via Varejo SIA interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.



    Sustenta, em síntese, violação aos arts. 1º, IV, 5º, II, LIV e LV, 84, IV, e 170, IV, da Constituição Federal. Alega a inconstitucionalidade do art. 9º, do Decreto Lei 5.903/06 ao criar sanção com termo tamanho/fonte LETRA UNIFORME, extrapola os limites da lei, ofendendo diretamente a legalidade e o devido processo legal substantivo. Aduz que não se pode impor à requerente os termos de um TAC assinado por terceiros tendo por premissa Decreto inconstitucional.



    A recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à admissibilidade do extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros Tribunais:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    […]



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto – Tema n. 181)



    Por outro lado, quanto à alegada violação do art. 5º, LIV e LV, da Carta da República, ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Confira-se: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes) 



    Para além disso, observa-se que a controvérsia está centrada na questão da possibilidade de o Decreto-Lei nº 5.903/06, em seu art. 9º, I, regulamentar a Lei nº 10.962/04, estabelecendo o tipo e o tamanho das letras nos informes publicitários, com o acórdão recorrido fundamentando-se nos seguintes termos:



    O tema, contudo, foi enfrentado, apontando-se que a questão seria disposta legalmente na Lei 10962/04, a qual relegaria a normativo infralegal a parametrização a ser adotada em matéria de tal espécie de publicidade. Depreende-se, portanto, que a questão atinente à alegada inconstitucionalidade do Decreto 5903/06, por afronta ao princípio da legalidade, restou enfrentada e rechaçada no aresto impugnado.



    A apreciação da questão suscitada requer a análise da Lei nº 10.962/04, de modo que qualquer alegação de afronta à Constituição Federal, caso existente, seria de natureza reflexa ou indireta, não autorizando a interposição do recurso.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



 Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente